Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739889-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE LTDA AGRAVADO: MARIA AMELIA MACIEL MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÍNICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE LTDA, contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis no 0739631-66.2022.8.07.0001, em que contende com MARIA AMELIA MACIEL MARIA. A decisão agravada deferiu o pedido de expedição de mandado de despejo, com prazo para desocupação voluntária no prazo de 15 dias após o pagamento de caução (ID 140555768): “Recebo a emenda, consolidada na peça de ID 140500775, para admitir o processamento do feito. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, na qual formula a parte autora, com espeque no artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n.o 8.245/91, pedido liminar, voltado à determinação de imediata desocupação do imóvel. Na espécie, tenho que restou cumprido o requisito temporal legalmente exigido, vez que devidamente notificada a contraparte em 20/09/2022 (ID 140500768), tendo a ação sido ajuizada em 18/10/2022, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de despejo, para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a execução da medida, contudo, condicionada ao oferecimento da caução imposta pelo art. 59, §1o, da Lei no 8.245/91, a ser comprovada nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de caducidade. Prestada a caução, cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a de que, na esteira do disposto no § 3o do art. 59 da Lei no 8.245/91, poderá evitar a rescisão da locação e elidir a ordem desalijatória, caso venha a comprovar, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel, e independentemente de cálculos, o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, observando, ainda, os honorários advocatícios convencionados em contrato. Fica ressalvada, desde já, a possibilidade de, a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), as partes optarem pelos métodos de solução consensual do litígio, inclusive de forma extrajudicial.” Foram opostos embargos declaratórios no ID 140931949, os quais foram acolhidos para sanar omissão (ID 140974601): “Por considerar contraditória a decisão de ID 140555768, que deferiu a liminar de despejo, opôs a parte autora embargos de declaração (ID 140931949). Sustenta que a decisão teria assegurado ao requerido a possibilidade de elidir a liminar de desocupação, caso venha a purgar a mora, o que não seria possível em se tratando de despejo por denúncia vazia do contrato de locação. Reclamou, assim, o provimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e cabíveis. No mérito, impera reconhecer que os embargos comportam provimento, a fim de que seja superada a contradição havida no decisório de ID 140555768. De fato, não havendo mais interesse da parte embargante na continuidade da relação locatícia, inviável facultar à parte requerida a purga da mora, para evitar a ordem liminar de desocupação do imóvel, mormente em se tratando de despejo fundado em denúncia vazia, nos moldes do inciso VIII do § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/1991. Posto isso, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para, suprimindo a contradição especificamente apontada, assentar a impossibilidade de purgação da mora pela parte requerida, para evitar a rescisão contratual e elidir a ordem desalijatória. Tendo sido recolhida a caução legalmente exigida para o cumprimento do provimento liminar de ID 140555768, EXPEÇA-SE mandado de despejo. Intime-se.” Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento ao recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de rescisão contratual por denúncia vazia, sob pena de violação ao disposto no art. 53 da Lei 8.245/91. Subsidiariamente, caso seja reconhecida a rescisão contratual, que seja aplicado o prazo de 1 ano para desocupação do imóvel, conforme previso no art. 63 da Lei 8.245/91. Assevera que, em 2013, as partes formalizaram um contrato de locação do imóvel objeto da presente lide, desde então a agravante tem ocupado o referido local com as instalações de sua clínica destinadas a realização de tratamentos terapêuticos e/ou profiláticos, reabilitação pós-cirurgia, tratamento da dor entre outros, os tratamentos são realizados dentro dos serviços de pilates e acupuntura. Argumenta que, infelizmente, nos últimos anos passou por grave situação financeira que foi agravada pela Pandemia de Covid – 19, que reduziu o faturamento em aproximadamente 50%. Alega que solicitou a redução do valor do aluguel em razão da crise financeira que assolava o país, e não foi concedido, ainda assim, honrou os compromissos na medida do possível. Sustenta que, em face do inadimplemento de algumas parcelas do aluguel a agravada apresentou ação de despejo por denúncia vazia combinada com cobrança de alugueres e pedido de liminar de despejo, o fundamento da ação foi que havia aluguéis em atraso e taxas condominiais e IPTU, o fundamento da desocupação do imóvel foi retirado do art. 56 e 57 da Lei 8.245/1991. A agravante reconhece que houve atraso no aluguel, entretanto, a guia de deposito judicial juntado aos autos comprova o adimplemento integral do valor solicitado na petição inicial. Ademais, alega que a decisão combatida violou ao disposto no art. 59 da Lei no 8.245/91, porquanto o documento citado na decisão agravada não comprova o envio da notificação extrajudicial à agravante, na verdade, informa que houve o retorno da notificação à agravada em decorrência da indicação de endereço equivocado da agravada. O documento foi devolvido pelo motivo “mudou-se”. Assim, esclarece que não houve entrega da notificação para desocupação do imóvel, não tendo sido atendidos os requisitos necessários ao deferimento de medida liminar, conforme disposição contida no art. 59, §1o, III da Lei 8.245/91. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 41606846 e 41606847). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, tendo sido deferida a liminar de despejo. As partes firmaram, no dia 4/10/2013, contrato de locação de um imóvel comercial localizado na SHC/SW SQ CHSW BL 03/04/05 SALA 144, Sudoeste, Brasília – DF, pelo prazo inicial de 36 meses, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). A autora narrou que desde 2020, não houve mais nenhum pagamento de aluguel na sua data de locação, além de IPTU e taxa condominial. A decisão agravada deferiu o pedido de expedição de mandado de despejo, com prazo para desocupação voluntária no prazo de 15 dias após o pagamento de caução (ID 140555768). Em seu recurso a agravante reconhece que houve atraso nos pagamentos, mas afirma que já realizou o adimplemento dos aluguéis, IPTU e despesas de condomínio. Ademais, sustenta que não houve notificação extrajudicial, porquanto, conforme andamento do site dos Correios, houve o retorno da notificação da agravada em decorrência da indicação de endereço, o documento foi devolvido pelo motivo “mudou-se”. Assim, esclarece que a decisão contraria o art. 59, §1o, III da Lei 8.245/91 e deve ser reformada. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, verifica-se que não chegou a ser entregue para a locatária a notificação extrajudicial de ID 140198232, para “denúncia do contrato de locação por inadimplemento e desinteresse da continuação da relação locatícia”, com pedido expresso de "imediata entrega das chaves da sala, bem como que realize o pagamento do montante total de R$ 16.987,72 (dezesseis mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), além dos alugueres que se vencerem até a efetiva entrega das chaves”. Nota-se que o documento de rastreamento emitido pelos correios esclarece que o objeto foi “entregue ao remetente” (ID 140198236), e não à destinatária. Em consulta ao objeto SX130037276BR no site dos Correios, consta a informação de que “Objeto não entregue - cliente mudou-se BRASILIA – DF Objeto será devolvido ao remetente 16/09/2022 08:56”. Nos termos do art. 6o e 57 da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 6o O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. [...] Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.” Nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91, lei de locações: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” Conforme jurisprudência desta Corte, a notificação é o ato formal pelo qual o locador denuncia o contrato, expressando a vontade de sua extinção: “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOTIFICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. A legitimidade deve ser analisada com base na teoria da asserção. No contrato firmado entre as partes consta expressamente o nome da locadora/autora, motivo pelo qual eventual intermediação de imobiliária não afasta seu interesse e sua legitimidade para a propositura a ação de cobrança de alugueis e despejo (CPC, art. 17). 2. A notificação é o ato pelo qual o locador denuncia o contrato, expressando a vontade de sua extinção. 3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A ré, apesar de intimada para se manifestar sobre a prova dos danos alegados, deixou transcorrer in albis o prazo legal para impugnação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (07148806520208070007, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 11/11/2021) No caso, considerando que não houve a notificação da comunicação do intento da retomada do imóvel, não é possível o deferimento da liminar de despejo. Portanto, estão ausentes os motivos para a concessão da liminar recursal, devendo ser mantida a decisão agravada tal como lançada. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da determinação de despejo, até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator